Tribunal: TJSP
Processo: 2165890-88.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra decisão que determinou que o Município recolhesse, antecipadamente, as custas postais para a citação do executado, sob pena de cancelamento da distribuição - Intempestividade do Agravo de Instrumento – Prerrogativa de intimação pessoal que se aplica somente aos Procuradores investidos no cargo público – Manutenção da decisão – Recurso não conhecido.